Tribunal: TJBA
Processo: 8074949-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074949-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LUIS CARLOS FARIAS COSTA Advogado(s): SOFIA NASCIMENTO DE ARAUJO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E À AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à alegada ausência de intimação do embargante para apresentar contrarrazões à apelação interposta nos autos de origem; (ii) saber se houve omissão quanto à análise da prescrição intercorrente. III. Razões de decidir 3. A alegação de ausência de intimação não foi suscitada no agravo de instrumento, tratando-se de inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração. 4. Não se verifica omissão quanto à prescrição intercorrente, uma vez que a matéria foi devidamente analisada e rejeitada no acórdão embargado, que enfrentou o tema de forma clara e fundamentada. 5. Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco ao reexame de fundamentos contrários ao interesse da parte embargante. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. A alegação de ausência de intimação para apresentação de contrarrazões à apelação, quando não suscitada no recurso originário, configura inovação recursal e é incabível em embargos de declaração. 2. Não configura omissão a decisão que enfrenta de forma clara e fundamentada a tese da prescrição intercorrente, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8074949-04.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante LUIS CARLOS FARIAS COSTA e como Embargado o MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios, para, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator